Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESVALORIZAÇÃO. COISA JULGADA. SISTEMA OPT IN.

I – Os documentos constantes dos autos evidenciam que a exequente é proprietária e reside no imóvel objeto do contrato de compra e venda, por isso se enquadra no conceito de “família prejudicada” indicado na ação coletiva, para fins de indenização por danos morais. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

II – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.

III – A executada não requereu a produção de prova oral na impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em embargos de declaração, o que representa inovação recursal. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

IV – A ação indenizatória ajuizada pela exequente referente ao mesmo contrato de compra e venda de imóvel, mas com causa de pedir e pedidos diversos, não constitui óbice ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que a executada foi condenada a indenizar os danos decorrentes da desvalorização do imóvel por ausência de área de lazer no empreendimento imobiliário. Rejeitada a alegação de coisa julgada.

V – Diante da diversidade de causas de pedir e de pedidos entre a ação indenizatória ajuizada pela exequente e a ação coletiva, improcede a alegação de que devem ser aplicados à demanda os efeitos do sistema opt in, art. 104 do CDC, especificamente a exigência de suspensão da ação individual.

VI – Apelação desprovida.